Tribunal: TJSP
Processo: 0006746-05.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Execução Penal – Progressão de Regime – Preenchimento requisitos objetivos – Crime doloso equiparado a hediondo – Incerteza acerca da absorção da terapêutica prisional – Exame criminológico cuja realização é não obrigatória, mas recomendável – Entendimento
A Lei no 10.792/03 alterou o art. 112 da LEP, afastando a necessidade da realização de exame criminológico para a concessão da

Ementa:

Execução Penal – Progressão de Regime – Preenchimento requisitos objetivos – Crime doloso equiparado a hediondo – Incerteza acerca da absorção da terapêutica prisional – Exame criminológico cuja realização é não obrigatória, mas recomendável – Entendimento
A Lei no 10.792/03 alterou o art. 112 da LEP, afastando a necessidade da realização de exame criminológico para a concessão da progressão de regime prisional. Desde então, passou-se a exigir apenas a juntada do atestado de bom comportamento carcerário, comprovado pelo Diretor do estabelecimento prisional, e a fluência do lapso temporal. Na hipótese de haver, todavia, dúvida razoável acerca do merecimento e do preparo do sentenciado para a progressão de regime, principalmente se foi ele condenado por crimes hediondos ou a estes equiparados, é sempre recomendável a realização do exame criminológico para auferir, com um mínimo de segurança, sua efetiva aptidão para o convívio social, ainda que já tenha cumprido os requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001046177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 0006746-05.2020.8.26.0026, da Comarca de
Taquarituba, em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ALAF JOCIEL MONTEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual 9a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte
decisão:
"Deram
provimento
ao
recurso,
com
determinação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto),
ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0006746-05.2020.8.26.0026 - TAQUARITUBA - 2
Voto No 25583
Agravo de Execução Penal No 0006746-05.2020.8.26.0026
Comarca: Taquarituba
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Alaf Jociel Monteiro
Execução Penal
Progressão de Regime

Preenchimento requisitos objetivos
Crime
doloso equiparado a hediondo Incerteza acerca
da absorção da terapêutica prisional
Exame
criminológico cuja realização é não obrigatória,
mas recomendável Entendimento
A Lei no 10.792/03 alterou o art. 112 da LEP,
afastando a necessidade da realização de exame
criminológico para a concessão da progressão de
regime prisional. Desde então, passou-se a exigir
apenas a juntada do atestado de bom comportamento
carcerário,
comprovado
pelo
Diretor
do
estabelecimento prisional, e a fluência do lapso
temporal. Na hipótese de haver, todavia, dúvida
razoável acerca do merecimento e do preparo do
sentenciado
para
a
progressão
de
regime,
principalmente se foi ele condenado por crimes
hediondos ou a estes equiparados, é sempre
recomendável a realização do exame criminológico
para auferir, com um mínimo de segurança, sua
efetiva aptidão para o convívio social, ainda que já
tenha cumprido os requisitos objetivos e subjetivos
previstos em lei.
Vistos,
Trata-se de agravo em execução interposto pelo i.
Promotor de Justiça contra decisão copiada a fls. 38/39, do MM. Juiz
Josias Martins de Almeida Junior, da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Bauru
que, entendendo estarem preenchidos todos os requisitos, deferiu a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0006746-05.2020.8.26.0026 - TAQUARITUBA - 3
progressão ao regime aberto ao sentenciado ALAF JOCIEL
MONTEIRO.
Insurge-se o representante do Ministério Público
postulando a revogação da decisão e subsidiariamente pugna pela
realização do exame criminológico, eis que ausentes elementos
subjetivos necessários a se permitir a progressão da forma concedida.
Processado o agravo e mantida a r. decisão
recorrida (fls. 49), a D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo seu provimento.
É o Relatório.
O presente recurso interposto pelo Ministério
Público merece provimento.
No presente caso, o sentenciado possui longa
pena a cumprir
o término de cumprimento da reprimenda está
previsto para 15 de abril de 2028 que foi originada da prática de
crime equiparado a hediondo; a saber: tráfico de entorpecentes (fls.
16/19).
Tal quadro, por si só, conquanto seja o agravante
primário (fls. 26) e tenha bom comportamento carcerário (fls. 25),
aponta, com efeito, para sua periculosidade.
O procedimento não se encontra, ademais,
instruído com exame criminológico, que poderia, em tese, comprovar
a aptidão do sentenciado a vivenciar regime mais brando; afinal, como
é cediço, o sistema aberto enseja maior liberdade ao apenado, razão
pela qual é necessário que se demonstre tenha ocorrido ao menos
uma mínima assimilação do programa de ressocialização proposto
pelo Estado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0006746-05.2020.8.26.0026 - TAQUARITUBA - 4
Tratando-se o pleito de uma antecipação de
liberdade, não se pode admitir que a sociedade seja exposta a risco,
funcionando como verdadeiro laboratório para atestar-se a eficaz
ressocialização do recorrido. Em vista disso, deve-se apenas
conceder o benefício àqueles que demonstraram assimilação da
terapêutica penal, face à manutenção da segurança social
(prevalência do interesse público).
Neste ponto, cumpre destacar que, embora a Lei
n. 10.792/03 tenha alterado o art. 112 da LEP, afastando a
necessidade da realização de exame criminológico para a concessão
da progressão de regime prisional; passando a exigir apenas a
juntada do atestado de bom comportamento carcerário, comprovado
pelo Diretor do estabelecimento prisional, e a fluência do lapso
temporal, imperiosa a análise do caso concreto.
Como no presente caso há fundada dúvida acerca
do merecimento e do preparo do sentenciado para a progressão de
regime, pelo cometimento de crimes graves. É, assim, sempre
recomendável a realização do exame criminológico para aferir, com
um mínimo de segurança, sua efetiva aptidão para o convívio social,
ainda que já tenha cumprido os requisitos objetivos e subjetivos
previstos em lei.
Diante desse quadro, precipitado foi, ao menos por
ora, permitir a progressão para o regime aberto sem a realização de
exame criminológico, elaborado por equipe multidisciplinar, único meio
de constatar se o sentenciado reúne, ou não, condições pessoais de
reinserção social, o que fica ora determinado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo em
execução interposto pela Acusação, para cassar a decisão, com a
regressão do sentenciado Alaf Jociel Monteiro ao regime semiaberto,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0006746-05.2020.8.26.0026 - TAQUARITUBA - 5
e determinar que outra seja proferida após a realização de exame
criminológico, a ser elaborado por equipe multidisciplinar, e a
respectiva manifestação das partes a respeito.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator